Tribunal: TJDFT
Processo: 0030593-33.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. O executado pugna pela condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5o do CPC/2015, alterado pela Lei n. 14.195/2021, dispõe que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto, sem ônus para as partes.
4. O pedido para condenar o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, além de violar o mencionado dispositivo legal, beneficiaria o executado duplamente, uma vez que sequer cumpriu com sua obrigação.
5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, apenas na hipótese de a sentença ter sido proferida em momento anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021, sendo incabível no caso, tendo em vista que a sentença foi proferida em 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, § 5o; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.182.757/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.575.219/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/9/2024.